Tribunal: TJES
Processo: 5004682-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Suplementar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004682-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELENICE MARTINS REAL
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o § 5º do art. 1.017 do CPC,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”. Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema relativo à cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, delimitando a controvérsia nos seguintes termos:
“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”
(Tema 1069).

3. Na oportunidade a Segunda Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

4. No caso concreto, a agravante se submeteu a cirurgia bariátrica há cerca de doze anos, mas a despeito das dificuldades narradas,
o laudo médico anexado aos autos não contém indicativo de urgência para a realização do procedimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004682-11.2023.8.08.0000

Agravante:

Helenice Martins Real

Agravada:

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Helenice Martins Real contra a decisão de id. 23996390, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 4902705, a agravante alega em síntese que (a) pretende a cobertura integral de procedimento cirúrgico reparador, conforme indicação médica, para fins de continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida; (b) foi submetida a cirurgia bariátrica no passado, tendo emagrecido quarenta e um quilos, o que resultou em excesso de flacidez nas regiões abdominais, queda e flacidez das mamas, lipodistrofias em algumas localizações como coxas, dorso e glúteo, além de problemas de natureza psicológica; (c) necessita da autorização pelo plano de saúde de mastoplastia com implantes de silicone, lipoabdominoplastia com lipoaspiração de dorso e lipoenxertia glútea, braquioplastia, além de materiais e insumos; (d) o procedimento não tem finalidade meramente estética; (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 5230136, nas quais a agravada argui a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal

Conforme o § 5º do art. 1.017 do CPC,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Não subsiste, portanto, a tese de não conhecimento do presente agravo de instrumento por irregularidade formal (art. 1.017, inciso I do CPC), eis que os autos do processo originário são eletrônicos.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

Cumpre de plano acentuar que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento no 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a tutela de urgência indeferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema relativo à cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, delimitando a controvérsia nos seguintes termos:
“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”
(Tema 1069).

Na oportunidade a Segunda Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
.

No caso concreto, a agravante se submeteu a cirurgia bariátrica há cerca de doze anos, mas, a despeito da condição psicológica demonstrada por meio do documento constan
te no id.
14040682
, não há como desconsiderar que o laudo médico de id. 14040701 não contém indicativo de urgência para a realização do procedimento.

No referido documento, o cirurgião plástico se limitou a descrever relatos e queixas da paciente, concluindo que discutiu e indicou à agravante as abordagens cirúrgicas requisitadas na ação originária (mastoplastia com implantes de silicone, lipoabdominoplastia com lipoaspiração de dorso e lipoenxeretia glútea e braquioplastia), motivo pelo qual entendo necessário aguardar a completa instrução do feito, posto que, ao menos na fase em que o processo se encontra, não restou comprovado o risco de vida que justifique a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.